Tribunal: TJDFT
Processo: 0736075-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736075-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando o processo, vislumbro a desnecessidade de liquidação de julgado, em sede de ação coletiva, haja vista a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos para fixação do quantum debeatur. Assim, os valores devidos pelo Distrito Federal podem ser alcançados por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em necessidade de liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do TEMA no 1169, do STJ. Tanto o é que o Distrito Federal conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão do processo, anteriormente indicada. Intimem-se. Após, ante a ausência de pedido de tutela de urgência recursal, intimem-se o agravado para apresentar contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de abril de 2023